Tribunal: TJMT
Processo: 0008721-13.2015.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008721-13.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FIDELCINO FERREIRA DE MORAES - CPF: 322.197.171-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA - CPF: 889.839.863-87 (RECORRENTE), IZAIAS LIMA DE OLIVEIRA SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – LINGUAGEM COMEDIDA NO TOCANTE À AFERIÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR A RESPEITO DO TEMA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado utiliza linguagem comedida na redação do
decisum
de pronúncia, com o emprego dos termos e expressões minimamente necessários para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime, não ocorre nulidade por excesso de linguagem.

Na primeira fase do rito especial dos processos por crimes dolosos contra a vida, basta, para a decisão de pronúncia, a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não se exigindo comprovação cabal da responsabilidade penal do acusado. Nesse contexto, a confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova técnica (pericial) e por depoimentos testemunhais obtidos sob o crivo do contraditório, mostra-se apta a justificar a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em conformidade com o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco da Silva de Sousa
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0008721-13.2015.8.11.0040 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do
decisum
por excesso de linguagem. No mérito, pleiteia a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (Id. n. 171080624, pp. 420-445).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 171080634).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 179688722).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 175007660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Francisco da Silva de Sousa
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente suscita, em caráter preliminar, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, alegando acreditar que a magistrada prolatora do
decisum
“
tenha adentrado de alguma maneira mais avançada ao mérito da questão sub judice, fato este que pode influenciar indevidamente no ânimo dos jurados, violando, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (Id. n. 171080624, p. 423;
sic
).

Nesse sentido, argumenta que, “
no que se refere à autoria, a magistrada de piso acabou por exteriorizar de forma expressa seu convencimento acerca do mérito da causa, o que certamente influenciará o veredito final do conselho de sentença
” (Id. n. 171080624, p. 423;
sic
).

O inconformismo, contudo, não procede.

O subscritor das razões recursais se reporta, especificamente, ao seguinte trecho como supostamente revelador de excesso de linguagem:

“
O confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria das infrações penais aos requeridos
” (Id. n. 171080624, p. 426;
sic
).

Contudo,
esse trecho não consta da decisão impugnada
. Provavelmente, tal referência decorre do aproveitamento de peça recursal utilizada em processo diverso, até porque, no caso dos autos, não há “
requeridos
”, mas apenas um réu.

Ademais, na espécie, a magistrada, além de ter utilizado linguagem comedida para demonstrar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de sua autoria, fez questão de destacar que “
a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria delitiva
” (Id. n. 171080624, p. 404), deixando claro, portanto, que seu convencimento acerca da matéria não tem – como aliás, nem poderia ter – caráter definitivo.

Nesse contexto, infere-se que o
decisum
em questão não se mostra apto a influenciar o ânimo dos jurados no sentido de endossar a pretensão condenatória, daí por que não se verifica o aventado prejuízo ao recorrente.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACUSADO REMOVIDO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DO TEMOR PROVOCADO À OFENDIDA E ÀS TESTEMUNHAS – DEFENSOR QUE PERMANECEU NA SALA VIRTUAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA – MERA RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA IMPUTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – LINGUAGEM COMEDIDA NO TOCANTE À AFERIÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – TRECHO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO RESTRITO A TÓPICO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DOS JURADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM ANIMUS NECANDI – ETAPA PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TUTELA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a retirada do réu da sala de audiência desde que o magistrado justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da vítima ou de alguma testemunha, ainda que em ambiente virtual, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado o prejuízo ao réu que foi devidamente assistido pela defesa técnica.

Não há falar em violação do princípio da correlação se o magistrado, limitando-se à descrição fática contida na denúncia, dá à imputação capitulação jurídica diversa, em conformidade com o artigo 383, caput, do Código de Processo Penal.

Se o magistrado utiliza linguagem comedida na redação do decisum de pronúncia, com o emprego dos termos e expressões minimamente necessários para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime, não ocorre nulidade por excesso de linguagem
.

Tratando-se de acusação de crime doloso contra a vida, submetido, em princípio, à competência do Tribunal do Júri, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal exige prova concludente e insofismável da ausência de animus necandi.

Constatando-se a subsistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, deve ser mantida a custódia cautelar do acusado, notadamente se a medida se encontra justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003101-79.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 19.8.2022).

Assim, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime – havendo, contudo, ainda assim, a necessidade de que essa prova tenha sido produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP.

Pois bem.

Na espécie, a denúncia narra o seguinte:

“
I – Consta do inquérito policial que, em data provável do dia 24 ou 25 de agosto de 2014, sem horário preciso nos autos, as margens do Rio Lira, nesta cidade, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Izaias Lima de Oliveira Souza, conforme Certidão de Óbito de f. 22 do IP.

II – Consta, ainda, do procedimento investigatório que, entre os dias de 24 e 26 de agosto de 2014, no Rio Teles Pires, nesta cidade, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
ocultou o cadáver de Izaias Lima de Oliveira Souza.

Da narrativa

Infere-se dos autos que, vítima e imputado eram conhecidos, e eventualmente faziam o uso de entorpecente juntos. Apurou-se que, após Izaias ficar ‘zoando’,
FRANCISCO
lhe atribuindo apelidos pejorativos, tais como ‘
Bocão
’ e ‘
Beição de Traíra
’, o denunciado decidiu por ceifar a vida do mesmo.

Conforme restou apurado, na data do crime, o imputado atraiu o ofendido até as margens do Rio Lira, sob o pretexto de usarem entorpecente naquele local, ao passo que, após usarem parte da droga, e aproveitando-se de um momento de distração de Izaias, o qual se encontrava de costas,
FRANCISCO
valendo-se de um pedaço de madeira, desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, que veio a cair ao solo.

Por conseguinte, o imputado ‘continuou a desferir outros golpes e o pedaço de pau quebrou, em seguida o interrogado pegou uma pedra e acabou de matar, batendo na cabeça da vítima’, conforme f. 90 do IP, corroborado pelo Laudo Pericial de fls. 17/19 do IP e Certidão de Óbito de f. 22 do IP.

Após o crime, o increpado deixou o local e rumou até a sua residência. Em seguimento, se deslocou até a moradia de Juarez França Elias, ao passo que solicitou o veículo do mesmo emprestado, o que foi atendido.

Segue daí que,
FRANCISCO
retornou até o local em que havia deixado a vítima, de modo que colocou o cadáver no interior do veículo e se dirigiu até a ponte do rio Teles Pires, ao passo que se livrou do corpo lhe arremessando no curso d’água.

À vista disso, no dia 26 de agosto de 2014, o corpo de Izaias fora localizado por um pescador, o qual acionou a força policial.

Calha ressaltar que, após as investigações, a equipe policial chegou até a identidade de
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
no corrente ano, o qual após ser interrogado confessou a prática do crime, bem como detalhou como o delito se desenvolveu, conforme se verifica às fls. 89/91 do IP.

O motivo fútil qualificador do crime perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a prática do delito teve como móvel circunstância de somenos importância; o denunciado consumou sua intenção homicida contra o ofendido ‘pois o mesmo vinha lhe colocando apelido zoando’.

Ademais, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que foi atraído até o local em que seria morto, e foi colhido de forma inopinada, sem condições de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa
” (Id. n. 171080624, pp. 56-58;
sic
).

Diga-se de passagem que o crime de ocultação de cadáver, apesar de claramente descrito na peça acusatória, foi simplesmente “esquecido”, tanto pela magistrada quanto pelo próprio
parquet
, o qual, em suas alegações finais, limitou-se a discutir o delito de homicídio qualificado (Id. n. 171080624, pp. 363-383), não havendo falar, evidentemente, em pronúncia implícita no que diz respeito ao crime tipificado no art. 211 do CP.

Seja como for, verifica-se que, no tocante ao delito doloso contra a vida, a prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 171080624, pp. 65-67), laudo de exame do local do encontro de cadáver (Id. n. 171080624, pp. 70-76), laudo de necrópsia (Id. n. 171080624, pp. 78-82), certidão de óbito (Id. n. 171080624), laudo de pesquisa de identificação genética da vítima (Id. n. 171080624, pp. 91-95), laudo de exame em veículo (Id. n. 171080624, pp. 101-109), relatório de investigação (Id. n. 171080624, pp. 153-154) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Já a tese defensiva, qual seja, a de ausência de indícios suficientes de autoria, lastreia-se em meras considerações conceituais e de índole doutrinária, tratando-se, mais uma vez, de simples “modelo” de peça processual, desconectado da realidade dos autos, na medida em que não enfrenta nenhum elemento de prova produzido na espécie.

A propósito, é sintomático que, em suas alegações finais, a defesa não tenha nem sequer pleiteado a impronúncia do acusado, limitando-se a pugnar pelo afastamento das qualificadoras (Id. n. 171080624, pp. 389-400).

Nesse contexto, reputo pertinente e adequada a utilização,
per relationem
, dos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para pronunciar o réu, porquanto não impugnados especificamente pela defesa. Veja-se:

“
Os indícios de autoria resultam da confissão do réu
Francisco
na DELPOL, fls. 97/99, e do depoimento da testemunha Juarez França, colhido em Juízo, fl. 283 — mídia de fl. 286.

Sem maiores delongas, o depoimento prestado pelo réu na DELPOL, demonstra com riqueza de detalhes, como de fato ocorreu a pratica do homicídio em face de Izaias Lima de Oliveira Souza.

‘(...); RESPONDEU: QUE perguntado ao Interrogado a quanto tempo reside nesta cidade de Sorriso - MT? O Interrogado respondeu: QUE esclarece que residiu nesta cidade de Sorriso - MT aproximadamente 02 anos, e que foi no mês de dezembro do ano passado para o Estado do Maranhão, e que voltou para esta cidade de Sorriso - MT nesta semana; QUE perguntado ao Interrogado se confirma ter sido autor do homicídio da vítima IZAIAS LIMA DE OLIVEIRA SOUZA? O Interrogado respondeu: QUE sim que confirma ter sido o autor do homicídio que vitimou IZAIAS; QUE perguntado ao Interrogado como se deu os fatos, quais motivos e circunstâncias que levaram ao homicídio? O Interrogado respondeu: QUE já fazia dias que vinha planejando matar a vítima, pois o mesmo vinha lhe colocando apelido ‘Zoando’ e dizendo que iria falar para a namorada do Interrogado que ele era feio e que era para terminar o namoro com o Interrogado; QUE colocou o apelido de ‘BOCÃO’, ‘BEIÇÃO DE TRAIRA’, e que a vítima havia saído um dia antes da cadeia quando então planejou de praticar o homicídio; QUE no dia dos fatos, o Interrogado encontrou com a vítima e chamou o mesmo para fumar um entorpecente, e que então o Interrogado foi junto com a vítima, sendo que foram caminhando batendo papo para o rio Lira, e ao chegar no local, passaram a usar entorpecentes, e depois de ‘dar o primeiro pega’ o interrogado pegou um pedaço de madeira e a vítima estava de costa o Interrogado desferiu um golpe de pedaço de pau e a vítima já caiu no chão e então o Interrogado ficou cego, e continuou a desferir outros golpes e outros golpes de pedaço de Pau que quebrou e em seguida o Interrogado pegou uma pedra e acabou de matar, batendo na cabeça da vítima; QUE em seguida o Interrogado depois de ver que a vítima estava morta o Interrogado deixou o mesmo caído no chão e voltou em sua casa, tomou banho e posteriormente foi até a casa de JUAREZ pedir o veículo Gol do mesmo emprestado, sendo que já tinha pego o veículo outras vezes para pegar sua namorada e que disse para JUAREZ que queria o veículo para ir falar com a namorada; QUE então JUAREZ entregou o veículo ao Interrogado e pegou o veículo e foi até o local onde estava a vítima e a pegou e colocou no interior do veículo, no banco traseiro, e que colocou a sacola na cabeça da vítima porque estava derramando sangue e então para não sujar o veículo o Interrogado colocou a sacola, sendo que encontrou a sacola no local onde assassinou a vítima; QUE esclarece que depois de colocar a vítima no banco do veículo, o Interrogado foi pela Rodovia BR-163 e ao chegar na ponte do Rio Teles Pires, o Interrogado tirou a vítima de dentro do veículo e jogou de cima da ponte; QUE esclarece que depois de jogar a vítima o Interrogado pegou o veículo, limpou o veículo e entregou o veículo no outro dia pela manhã; QUE depois de chegar na cidade no dia do crime, o Interrogado ainda saiu com sua namorada indo para o clube Tradição, sendo que entregou o veículo para JUAREZ e disse obrigado; QUE nega que outra pessoa tenha participado do crime, e que praticou o crime sozinho sem a ajuda de alguém; (...);’. (sic)

No depoimento da testemunha Juarez França em Juízo, fl. 283 — mídia de fl. 286, a partir do minuto 12:20 ao 13:03, destaca-se suposto motivo para o réu
Francisco
, ceifar a vida da vítima Izaias.

‘(...); que certa vez, momento em que o réu não estava em sua residência, a vítima havia entrado e deitado na cama e mexido com a esposa do réu, e quando o réu chegou em casa, a esposa contou para o réu o acontecido; (...);’.(sic)

Pois bem. O interrogatório do réu na DELPOL e o depoimento da testemunha Juarez, colhido na fase do contraditório judicial, constituem indícios suficientes de autoria sobre o acusado
Francisco da Silva de Sousa
. Vale registrar aqui, mais uma vez, que a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando à existência de indícios suficientes nesse sentido, como é o caso.

Destaco, ao final, e por oportuno, que, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, submetidos a julgamento popular, a prova policial e judicial revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia. Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (HC 127.893/RS e HC 113.754/SP) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (3a Câmara Criminal, RSE 107506/2013)
” (Id. n. 171080624, pp. 403-404;
sic
).

Ainda nesse sentido, confira-se a síntese feita pelo
parquet
em suas contrarrazões:

“
Com efeito, a verdade dos fatos fora elucidada pela testemunha PEDRO ALVES DE MATOS, que, na etapa do contraditório, assim declarou: a) visualizou o corpo boiando no rio enquanto pescava; b) residia na ‘Chácara do Toninho Dalsóqui’, sediada nas proximidades do ‘Projeto Casulo’; c) ligou para o Toninho e informou a situação, pois o corpo estava dentro da propriedade dele; d) o Toninho falou: ‘espera que eu vou mandar a polícia aí para retirar o corpo’; e) o corpo estava com uma sacola na cabeça; e f) ‘o corpo estava boiando no recanto do rio, estava encostado’.

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados da testemunha JUAREZ FRANÇA ELIAS, assim consignados: a) o acusado e o ofendido se conheciam (‘eram amigos de conversa’); b) emprestou (por aproximadamente três horas) o seu automóvel (gol) para o acusado transportar a namorada até o shopping; c) não sabia que o acusado cometeria esse crime (‘pegou o carro para fazer esse serviço com a vítima’); d) apreenderam o seu carro; e) acharam vestígios debaixo do banco traseiro de seu automóvel; f) o acusado estava tranquilo quando lhe devolveu o carro; e g) após algum tempo, o acusado foi preso e confessou a prática do crime.

A propósito, a conclusão de que o acusado efetivamente praticou o crime doloso contra a vida narrado na inicial acusatória revela-se inconteste e induvidosa quando analisados os seus dizeres prestados na etapa policial. Decerto, é importante anunciar que o recorrente/acusado
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
, na fase investigativa, confessou a prática do crime a ele imputado
” (Id. n. 171080634, pp. 11-12;
sic
).

Assim, vê-se que a confissão extrajudicial do recorrente foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos das testemunhas Pedro Alves de Matos e Juarez França Elias, não tendo o acusado, outrossim, comparecido à audiência de instrução para ser reinterrogado a respeito dos fatos, uma vez que foragiu após ser beneficiado com a liberdade provisória.

Portanto, impõe-se a manutenção da pronúncia de
Francisco
, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP.

Finalmente, não há falar em afastamento das qualificadoras nesta etapa processual, uma vez que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extirpação das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitida quando demonstrada a manifesta improcedência dessas circunstâncias, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Isso porque, no caso dos autos, há elementos indiciários suficientes no sentido de que o réu teria perpetrado o crime simplesmente por não ter gostado de ser chamado por apelidos jocosos pelo ofendido, ou ainda, pelo fato de Izaías ter flertado com a companheira do acusado (motivo fútil); bem como no sentido de que a vítima não tinha motivo para esperar, naquelas circunstâncias, a agressão supostamente perpetrada, logo após consumir substância entorpecente com o acusado, sendo surpreendido com golpes pelas costas que lhe atingiram na cabeça, sem chance de esboçar defesa (recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Destarte, à luz da soberania do Tribunal do Júri para deliberar acerca do tema, bem como em virtude da preponderância do princípio do
in dubio pro societate
nesta etapa processual, caberá aos jurados avaliar se há prova suficiente dessas circunstâncias, e, se provadas, se elas caracterizam ou não as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023